Tribunal: TJPA
Processo: 0044663-43.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044663-43.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SOBRAL IRMAOS S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0044663-43.2000.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADOS: SOBRAL IRMAOS S/A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível oposta à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito à Exportação. A execução permaneceu sem impulsos eficazes por aproximadamente 27 anos, entre a penhora realizada em 1990 e o requerimento de avaliação em 2017, levando à extinção do processo com resolução de mérito. O agravante sustenta que houve movimentações processuais suficientes para afastar a inércia, além de alegar negativa de prestação jurisdicional e aplicação equivocada de norma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se diligências infrutíferas são suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que diligências infrutíferas, como requerimentos para localização do devedor ou de bens penhoráveis, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

4.

A ausência de impulsos processuais eficazes por período superior ao prazo prescricional, mesmo após o trânsito em julgado dos embargos à execução em 2019, caracteriza a inércia do exequente.

5.

A alegação de que a migração para o sistema eletrônico teria suspendido o prazo prescricional não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em sede de agravo interno.

6.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão monocrática enfrentou os fundamentos relevantes da apelação, inclusive reconhecendo a aplicação da legislação correta (Lei nº 6.313/1975) e a observância do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, tendo sido garantido o contraditório por meio de prévia intimação da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, mesmo diante de diligências infrutíferas, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.

A realização de diligências sem eficácia expropriatória não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional.

3.

Alegações não apresentadas oportunamente constituem inovação recursal e não podem ser apreciadas em agravo interno.

4.

Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta, ainda que de forma sintética, todas as questões relevantes suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 921, §5º; 932, IV e V, “a”; 1.021; CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 6.313/1975; Decreto-Lei nº 413/1969; Decreto nº 57.663/1966.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1909848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 30.11.2022;
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial;
TJPA, AgInt nº 0800020-55.2020.8.14.0045, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, tendo como parte agravada SOBRAL IRMAOS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória lastreada em Nota de Crédito à Exportação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra SOBRAL IRMÃOS S.A., fundada em Nota de Crédito à Exportação. A sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente por lapso temporal de aproximadamente 27 anos, desde a penhora realizada em 1990 até o requerimento de avaliação somente em 2017.

Em suas razões recursais (id. 26280624), o apelante sustentou que não houve a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente, argumentando que o processo foi objeto de diversas movimentações, inclusive os embargos à execução (processo nº 0006457-73.2001.8.14.0301), os quais teriam suspendido o curso da execução. Defendeu a existência de petições e requerimentos protocolados ao longo do trâmite processual e alegou que o lapso temporal decorreu de suspensões legais e atos do próprio Judiciário. Pleiteou a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução.

O recurso foi julgado monocraticamente improvido (id. 26608330), sob o fundamento de que, mesmo após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 2019, o exequente permaneceu inerte, sem adoção de medidas expropriatórias eficazes até o reconhecimento da prescrição, em 2024. Destacou-se que diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em embargos de declaração (id. 30604965), o recorrente alegou erro material na decisão monocrática, especialmente quanto à legislação aplicável ao título (defendendo a aplicação da Lei nº 6.313/1975, e não da Lei nº 10.931/2004), e omissão na análise da suspensão do prazo prescricional pelos embargos à execução e pela migração processual. Requereu a correção da fundamentação jurídica e o reconhecimento da ausência de inércia.

Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir o fundamento legal, mantendo-se, contudo, a conclusão pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 30604965).

Inconformado, o Banco da Amazônia S.A. interpôs agravo interno (id. 31205695), reiterando a inexistência de inércia, insistindo na aplicação da disciplina do IAC no REsp 1.604.412/SC, e alegando negativa de prestação jurisdicional por parte do relator. Apontou violação aos arts. 93, IX, da CF; 489, §1º e 1.022 do CPC, sustentando que a decisão não enfrentou todos os fundamentos recursais e solicitou a retratação da decisão monocrática, requerendo que o recurso fosse submetido ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 31205696, 31205697 e 31205698).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Trata-se de recurso interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução lastreada em Nota de Crédito à Exportação.

A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, de forma clara, afastou os argumentos de suspensão do prazo pela existência de embargos à execução, afirmando que,
in verbis
:

"O simples fato de existirem embargos, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação do credor de impulsionar o feito, notadamente após o encerramento do julgamento dos embargos, cujo trânsito em julgado se deu em 2019. Não houve, desde então, até o reconhecimento da prescrição (2024), qualquer diligência expropriatória eficaz.

Ademais, recorde-se que, segundo o STJ, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, senão vejamos:
"

Na decisão monocrática agravada, entendeu-se estarem preenchidos os requisitos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, sendo aplicada a jurisprudência consolidada do STJ quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo diante de diligências infrutíferas, à luz dos arts. 921, §5º, do CPC, e da interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes como o REsp 1.986.517/PR e o AgRg no Ag 1.372.530/RS.

A fim de reforçar o entendimento em questão, cita-se nesta oportunidade outros precedentes do STJ, nos quais é pacificado que a pedidos de diligências infrutíferas à localização de bens do devedor não interrompem a prescrição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
"2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ .3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949 .934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).4. Agravo interno improvido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1909848 PR 2021/0171281-4, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Em sede de embargos de declaração, inclusive, a decisão foi parcialmente acolhida apenas para corrigir o fundamento legal aplicado — reconhecendo a incidência da Lei nº 6.313/1975, com aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 413/1969 e do Decreto nº 57.663/1966, afastando-se a aplicação da Lei nº 10.931/2004. Essa correção, todavia, não alterou o resultado do julgamento.

A tese de que a migração do processo para o sistema eletrônico teria ocasionado suspensão do curso do processo e, por conseguinte, do prazo prescricional não foi suscitada oportunamente na apelação cível.

Constitui, portanto, inovação recursal, vedada em sede de agravo interno, conforme jurisprudência pacífica:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Em se cuidando de
argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso
.

2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15.

3 - Agravo Interno não conhecido. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805634-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/08/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tese relativa à impossibilidade de transferência do veículo
não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento nesta fase processual.

5. Razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão monocrática, afrontando o princípio da dialeticidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1.
Não se conhece de agravo interno que inova a matéria não arguida no recurso de apelação.
2. O recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-55.2020.8.14.0045 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025)

Ademais, mesmo que fosse arguida tempestivamente, a migração do processo físico para o eletrônico não tem o condão, por si só, de suspender o curso do processo ou do prazo prescricional. Trata-se de providência de caráter administrativo, alheia à esfera de impulso processual do exequente.

Outrossim, o agravante sustenta que a decisão agravada teria afastado, sem justificativa, a aplicação do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, o que violaria o princípio da disciplina judiciária (art. 947, §3º, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp. nº 1.604.412/SC , estabeleceu os seguintes requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente: (a) inércia do exequente pelo prazo superior ao de prescrição do direito material; (b) o início da contagem do prazo ocorre no fim da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, a partir de um ano; e (c) a intimação prévia do credor com o objetivo de assegurar-lhe a possibilidade de apresentar defesa acerca da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Observa-se dos autos que todos os itens acima foram atendidos no presente caso, sendo que os itens “a” e “b” já estão contemplados na fundamentação anterior. No caso do item “c”, a intimação prévia do agravante ocorreu, tanto que este apresentou manifestação quanto à prescrição intercorrente em 18/04/2024 (id. 113619552), antes da prolação da sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025